Tribunal: TJBA
Processo: 8022206-51.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8022206-51.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: WEVTON EDVALDO FERREIRA DE SANTANA Advogado(s): REBECCA SABA DO VALE, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). POLICIAL MILITAR DA RESERVA. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar transferido para a reserva remunerada contra suposto ato ilegal que resultou no pagamento a menor da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET). O impetrante postula a implantação da vantagem no percentual de 125%, sob o fundamento de que seus proventos foram calculados com base na remuneração integral do posto de 1º Tenente. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) saber se a parte autora possui capacidade financeira para arcar com as custas processuais, afastando a gratuidade deferida; (ii) saber se operou-se a decadência do direito à impetração; (iii) saber se houve a prescrição do fundo de direito; (iv) saber se há ausência de prova pré-constituída; (v) saber se a tramitação de mandado de segurança coletivo pendente de trânsito em julgado induz litispendência ou impõe o sobrestamento do feito individual ; e (vi) no mérito, saber se o impetrante faz jus à percepção da CET no limite máximo de 125%. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impugnação à gratuidade da justiça não merece prosperar, pois o ente estatal não produziu prova em sentido contrário capaz de elidir a presunção de hipossuficiência da parte autora, limitando-se a alegações genéricas. 4. Tratando-se de ato omissivo continuado da Administração Pública, consubstanciado no pagamento a menor de vantagem remuneratória, a relação é de trato sucessivo. A lesão renova-se mês a mês, não havendo que se falar em decadência ou prescrição do fundo de direito, incidindo a Súmula nº 85 do STJ. 5. A preliminar de ausência de prova pré-constituída deve ser rejeitada, pois a aferição da existência ou não do direito vindicado confunde-se com o próprio mérito da demanda. 6. Nos termos do julgamento do IAC nº 17 (REsp 1.860.219/SC) pelo Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de ação individual antes do trânsito em julgado de mandado de segurança coletivo com o mesmo objeto não induz litispendência nem impõe o sobrestamento do processo. 7. No mérito, o percentual de 125% da CET é vantagem pecuniária deferida exclusivamente aos postos do oficialato (de Tenente a Coronel), conforme estabelece a Resolução COPE nº 153/2014. As provas carreadas aos autos demonstram que o impetrante foi reformado na patente de Soldado e com a graduação fixada como base de cálculo referente a Sargento, havendo impossibilidade jurídica de concessão do teto pretendido. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Preliminares rejeitadas. Segurança denegada. Tese de julgamento: "O policial militar inativado na patente de soldado, com proventos calculados com base na graduação de sargento, não faz jus à Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125%, por ser vantagem restrita aos postos do oficialato, nos termos da Resolução COPE nº 153/2014". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 110-B; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Resolução COPE nº 153/2014. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.860.219/SC (IAC 17), Primeira Seção, j. 12.11.2025; Súmula nº 85/STJ; Súmula nº 105/STJ; Súmula nº 512/STF. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES E DENEGAR A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA